Tribunal: TJSP
Processo: 2253128-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 3o, VI, DA LEI No 8.009/90 – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL VERSANDO SOBRE O MESMO FATO
- Coexistindo sentença penal e cível sobre o mesmo fato, qual seja, apropriação indébita de valores no curso do cumprimento do contrato de administração dos imóveis, possível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 3o, VI, DA LEI No 8.009/90 – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL VERSANDO SOBRE O MESMO FATO
- Coexistindo sentença penal e cível sobre o mesmo fato, qual seja, apropriação indébita de valores no curso do cumprimento do contrato de administração dos imóveis, possível a aplicação da mesma medida que seria tomada no caso de execução de sentença criminal ante a identidade de fundamento.
- Tendo em vista que os devedores são responsáveis por um dano decorrente de ilícito penal, deve prevalecer o dever do infrator de reparar o mal sofrido por sua vítima, sendo irrelevante se a execução está sendo promovida com base na sentença condenatória civil ou no Juízo penal, vez que se trata de um único fato, sendo, aplicável, portanto, a exceção prevista no art. 3o, VI da Lei no 8.009/90.
RECURSO IMPROVIDO.